Tribunal: TJES
Processo: 5002984-59.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002984-59.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CAPAZ NETO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. INFORMA NÃO TER REALIZADO O CONTRATO FIRMADO EM 06/08/2020, NO IMPORTE DE R$11.330,88 (ONZE MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA PAGAMENTO EM 84 PARCELAS DE R$217,20 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS), SENDO A 1ª PARCELA DESCONTADA EM 09/2020. AFIRMA QUE NENHUM VALOR FOI CREDITADO EM SUA CONTA. O
REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS. E INFORMA TRATAR-SE DE CONTRATO DIGITAL COM A CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS VIA ATENDIMENTO TELEFÔNICO. ARGUMENTA, AINDA, QUE O AUTOR RECEBEU OS VALORES ACORDADOS NO EMPRÉSTIMO EM SUA CONTA BANCÁRIA. A SENTENÇA JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS,
OUSO DISCORDAR DA REFERIDA SENTENÇA E
ENTENDO NÃO SER NECESSÁRIA A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, EIS QUE O CONTRATO ORA IMPUGNADO PELO AUTOR NA EXORDIAL, DE Nº 22-846056446/20, FORA FIRMADO DE FORMA VIRTUAL. TRATA-SE DE CONTRATO DIGITAL, SEM ASSINATURA FÍSICA. O AUTOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO, CONTUDO A PARTE REQUERIDA TROUXE AOS AUTOS ÁUDIOS (PÁGINA 6 DA DEFESA APRESENTADA NO ID. 3601970) EM QUE, SUPOSTAMENTE, O PRÓPRIO AUTOR CONFIRMA SEUS DADOS PESSOAIS E CONCORDA COM A CONTRATAÇÃO JUNTAMENTE COM SUA NETA DE NOME EDUARDA. TENDO EM VISTA QUE NÃO FORAM COLHIDAS PROVAS ORAIS, NOTADAMENTE DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ENTENDO QUE OS AUTOS DEVEM SER BAIXADOS AO JUIZADO DE ORIGEM PARA COLHEITA DE PROVAS E JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. A CAUSA NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO PRECISO DOS FATOS NESTA INSTÂNCIA.
NESSE SENTIDO, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO,
ANULO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO COM A COLHEITA DE PROVAS ORAIS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.